Tribunal: TJBA
Processo: 8015908-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015908-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: TIAGO SILVA DE JESUS LEAL e outros

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

IMPETRADO: JUIZ GARANTIAS AUDITORIA MILITAR e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES POR POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA 98ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABUSO DE AUTORIDADE. ROUBO. EXTORSÃO. TORTURA.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONSTRIÇÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART.
312
DO
CPP
. FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA.

2. Exsurge dos autos que a presente medida cautelar é incidental ao Procedimento Investigatório Criminal (PIC) IDEA nº 716.9.140064/2018, instaurado com a finalidade de apurar a suposta prática de crimes graves por policiais militares lotados na 98ª Companhia Independente de Polícia Militar (98ª CIPM), com atuação no município de Ipirá/BA.

3. Extrai-se, ainda, que o Paciente foi preso no dia 27/02/2026 acusado da suposta prática dos delitos de organização criminosa com características milicianas, voltada à prática sistemática de delitos como violação de domicílio, abuso de autoridade, roubo, extorsão, tortura, associação para o tráfico e tráfico de drogas, em conjunto com os corréus SD PM ANDERSON DE OLIVEIRA JESUS, SD PM LÚCIO FLÁVIO OLIVEIRA MACEDO e SD PM LUCIANO LIMA FERNANDES.

4. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor.

5. Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, ausência de contemporaneidade ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

6. Com efeito
,
a
individualização da conduta está evidenciada pelos depoimentos colhidos em investigação preliminar e pelo contexto probatório, afastando a alegação de fundamentação genérica. Outrossim, a exigência de minuciosa descrição da conduta é mitigada, bastando que haja elementos concretos que vinculem o acusado à empreitada criminosa. Nesse diapasão, a análise de eventual fragilidade probatória demanda dilação probatória, incabível em sede de habeas corpus.

7.AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA . VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS . INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra . Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, que supostamente "integra a segunda organização criminosa, atua como policial civil em São Paulo, foi identificado como"Elvis 5"no aparelho celular de Silvio, utilizando de linha telefônica paraguaia para despistar as investigações. É responsável por desviar as cargas ilícitas e apreendidas, auxiliando na comercialização das cargas, tanto roubadas como apreendidas" . 3. Ficou registrado, ainda, que o acusado, como policial civil, utilizava viaturas descaracterizadas da Polícia Civil e os sistemas restritos, a que tem acesso em razão da atividade que desempenha, para as práticas criminosas em benefício da organização criminosa. 4. Ora, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n . 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 5. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n . 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n . 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014
). 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre na espécie. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 208625 PR 2024/0462287-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025) g.n.

8. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, uma vez que os o risco de reiteração se mantém, conforme demonstrado pelo padrão e circunstâncias delitivas.

9. Ademais
no âmbito do alegado desrespeito ao art. 315 e seus parágrafos, cabe frisar que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “
as exigências contidas no artigo 315, § 1°, do Código de Processo Penal, quais sejam, fatos novos ou contemporâneos, referem-se ao momento inicial da imposição da prisão preventiva [...]”.
(AgRg no RHC 134.052/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020), como ocorrente na hipótese dos autos.

10. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. Assim, demonstrada
de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

11. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8015908-38.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO
,
Advogado
,
em favor de
TIAGO SILVA DE JESUS LEAL
, e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04